Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-23.2014.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001314-23.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RENY KUHN - CPF: 284.326.571-15 (APELANTE), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), ROSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 005.302.331-50 (APELANTE), SILVANI MARIA TIRLONI - CPF: 460.831.031-34 (APELANTE), SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 775.579.131-91 (APELANTE), TERESINHA SCHWAAB - CPF: 329.383.731-04 (APELANTE), VANIA LUCIA ROSA LIMA - CPF: 549.838.511-00 (APELANTE), ZILMA PEREIRA LEAL BIGATON - CPF: 820.291.991-68 (APELANTE), WELITON GOMES ROSA - CPF: 997.697.941-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Reny Kuhn contra a sentença do Juízo da 1
a
Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana que extinguiu o Cumprimento de Sentença, oposto contra o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento de que se configurou a hipótese de “liquidação zero”.

Alega que, no processo de conhecimento, foi reconhecido o seu direito ao recebimento de diferenças pecuniárias, decorrentes da conversão da moeda em URV e determinada a apuração, na liquidação da sentença, dos valores eventualmente devidos.

Afirma não ser cabível o acolhimento da tese do Apelado, no sentido de ser inadmissível a pretendida recomposição, pelo fato de a reestruturação de carreira dos servidores do Poder Executivo Estadual ter conferido reajustes superiores aos 11,98%, pretendidos por meio desta ação.

Sustenta que o fato de haver legislação para criação, organização, estruturação e regime jurídico de determinada categoria não supre a defasagem nos vencimentos dos servidores, que deverá ser apurada na fase de liquidação da sentença.

Alega que a liquidação da sentença pode até concluir pela inexistência de diferenças a serem pagas, mas não se deve admitir a rediscussão da matéria, já esgotada quando do julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 165793/2015, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 509, § 4
o
, do CPC.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 72422464).

A Procuradoria-Geral de Justiça esclareceu não haver interesse público a justificar sua participação no feito (id. 72933965).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Apelação interposta por Reny Kuhn contra a sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, promovido contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de créditos, em razão do julgamento definitivo da Apelação com Remessa Necessária n. 165793/2015.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, e, em seguida, foi prolatada a sentença de extinção do feito, sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero".

É cediço que a matéria trazida, outra vez, à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da Apelação com Remessa Necessária n. 165793/2015, já transitada em julgado.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensaram as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, o cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poder-se-á apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Este o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092, divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015). (Destaquei).

Nesta quadra, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entende-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Estaduais de reestruturação da carreira da parte Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

O que não se deve admitir, contudo, é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA –- EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
” –- “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Por seu turno, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a este Recurso de Apelação, para reformar o
decisum
recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, em especial, quanto à elaboração/metodologia do laudo pericial do expert.

RENY KUHN, ROSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA, SILVANI MARIA TIRLONI, SONIA MARIA DA SILVA, TEREZINHA SHWAAB, VANIA LUCIA ROSA LIMA e ZILMA PEREIRA LEAL BIGATON (servidoras aposentados da prefeitura de Canarana) apresentaram Recurso de Apelação Cível em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, que em sede de cumprimento de sentença (liquidação de sentença), reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.

Assim, no recurso de apelação cível “requer-se seja dado provimento à apelação para a reformar a r. sentença, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a incorporação dos 11,98 e/ou a sua liquidação por arbitramento e apuração do índice de conversão em URV e eventual saldo credor, sob o fundamento que não foram computadas as indenizações e gratificações no cálculo.”

Em sede cumprimento havia requerido o:

[...]recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária 165793/2015”(id.n.72422468).

O e. Relator Márcio Vidal, deu provimento ao recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos:

[...]Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensaram as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, o cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poder-se-á apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

[...]

Nesta quadra, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entende-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que NÃO ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Estaduais de reestruturação da carreira da parte Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

O que não se deve admitir, contudo, é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

[...]

Por seu turno, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a este Recurso de Apelação, para reformar o decisum recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento. É como voto.

Pois bem, em detinha análise das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito NALDO NUSS, CRC 008719/0-O, denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pelos servidores ora Apelantes, tais como adicional noturno e de insalubridade (holerite id. n.66645629).

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira das partes Apelantes, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Com essas considerações, acompanho o e. Relator, contudo, acrescentando que seja determinada a liquidação da sentença, devendo, o expert observar a carreira das servidoras de forma individualizada, por meio de sua ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado, nos termos do artigo 22, parágrafo 4o da Lei 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021